Tribunal: TJDFT
Processo: 0739222-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739222-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA AGRAVADO: MONIQUE FERREIRA ARAGAO D E S P A C H O Verifica-se que o recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Todavia, compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o preparo foi pago apenas no dia 15/09/2025, ou seja, não foi recolhido na data de interposição do recurso, o que atrai a necessidade de recolhimento em dobro. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente (SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA) junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me concluso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador